Tribunal: TJMT
Processo: 1047619-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047619-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO BARBOSA RAMOS - CPF: 061.872.821-08 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 043.935.941-42 (INTERESSADO), CAUA VCTOR PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 102.960.271-97 (INTERESSADO), VICTOR EMANUEL BORGES LIMA - CPF: 044.615.222-61 (INTERESSADO), VITOR VERGILIO DA SILVA CORREA - CPF: 093.372.271-00 (INTERESSADO), CARLOS DANIEL RAMOS DA SILVA SOUZA - CPF: 095.008.351-85 (INTERESSADO), PATRICIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 707.038.271-54 (INTERESSADO), FABIO BARBOSA RAMOS - CPF: 061.872.821-08 (INTERESSADO), LARISSA ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 061.125.171-08 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E APREENSÃO DE DROGAS EM CONTEXTO ESTRUTURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT, nos autos nº 1004395-40.2025.8.11.0008, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em investigação pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta e alega possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) saber se a prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente quanto à gravidade concreta dos fatos, ao risco de reiteração delitiva e ao eventual envolvimento do investigado com organização criminosa; e(
ii
) saber se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base em provas da materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, em conformidade com os
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Foram apreendidos aproximadamente 324g de maconha, 126g de pasta base de cocaína fracionadas em 79 porções, e 56g de cocaína, além de balanças de precisão, rádios comunicadores e adesivos vinculados à facção Comando Vermelho, reforçando o cenário de tráfico estruturado.

A atuação em imóvel descrito como núcleo logístico da organização criminosa, com indícios de divisão de tarefas e distribuição interestadual, justifica o
periculum
libertatis
e afasta a suficiência de medidas cautelares alternativas.

A jurisprudência do TJMT, consubstanciada na tese nº 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, reconhece que a expressiva quantidade e variedade de drogas autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A substituição por medidas cautelares diversas não se mostra adequada diante do contexto fático dos autos e da necessidade de contenção da atuação criminosa organizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:“1. A prisão preventiva é cabível quando há elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, especialmente em contextos de tráfico estruturado e envolvimento com organização criminosa.2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, associada à atuação logística organizada, justifica a segregação cautelar.3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando estas se revelam insuficientes para neutralizar os riscos identificados nos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 319 e 648; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IUJ nº 101532/2015, tese nº 25; STF, HC 227299/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.02.2024; TJMT, HC 1013437-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024; TJMT, N.U. 1040879-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
em favor de
Fabio Barbosa Ramos
em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT, que, nos autos nº 1004395-40.2025.8.11.0008, no qual se apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
que

converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por garantia da ordem
pública e
, de forma subsidiária, da conveniência da instrução criminal.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva, por alegada utilização de gravidade abstrata dos delitos imputados, a inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a suficiência de
medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva ou sua substituição por medidas alternativas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, asseverando que a custódia cautelar se encontra amparada em fundamentos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a inadequação de medidas cautelares diversas, além da inexistência de ilegalidade formal ou material na conversão da prisão em preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O

habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, deve
observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme os artigos 311 e 312 do
Diploma Processual Penal,
só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

A decisão que indeferiu a liminar (ID

339058870 deste remédio constitucional) assentou que a conversão da prisão em flagrante em preventiva encontrava-se regularmente fundamentada, em consonância com os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da presença de indícios suficientes de materialidade e autoria, além do risco concreto à ordem pública.

Constou do decisório que o
fumus
comissi
delicti
decorria da apreensão de aproximadamente 324 g de maconha, 126 g de pasta base de cocaína, fracionadas em 79 porções, e 56 g de cocaína, além de balanças de precisão, rádios comunicadores, caderno de anotações e
adesivos com os dizeres “Equipe Caos” e “Tropa do Faz a Mente”, alusivos ao Comando Vermelho
. Assinalou-se, ainda, que o paciente foi detido no chamado “Núcleo Logístico” da organização, local destinado ao armazenamento, fracionamento e apoio operacional do tráfico, integrado ao ponto de varejo conhecido como “Bar da Paty”, no contexto de atuação intermunicipal estruturada e com divisão de tarefas.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a decisão destacou a gravidade concreta da conduta, a inserção do paciente no núcleo central da logística criminosa, o risco de reiteração delitiva e a
inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, reputando necessária a segregação para interromper o funcionamento da organização criminosa, além de presentes fundamentos secundários relacionados à conveniência da instrução criminal.

Verifica-se, a presença de indícios de materialidade e autoria do
s
delito
s
previsto
s nos

artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cujo exame definitivo ocorrerá em ação penal própria, distinta dos presentes autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E
m razão da quantidade e da variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, consistentes em aproximadamente 324g de maconha, 126g de pasta base de cocaína, fracionadas em 79 porções, e 56 g de cocaína
, mostra-se pertinente a incidência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 25, nos seguintes termos:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam
garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, já se manifestou o Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme julgado que cito:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. (STF - HC
: 227299 MG, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024, grifos nossos).

A esse respeito, destaca-se, da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o
Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior.
2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 816469 SP
2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023).

A propósito, a jurisprudência
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
é firme nesse sentido:

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10134377420248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, especialmente no que se refere à necessidade de fundamentação concreta, à razoável duração do processo e à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está amparada em elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes, instrumentos de comercialização
, tentativa de destruição de prova (celular)
e possível vinculação com organização criminosa
.

4. A fundamentação demonstra o periculum
libertatis
, com risco à ordem pública, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

5. O alegado excesso de prazo não configura constrangimento ilegal, considerando a complexidade do feito, o número de réus e os trâmites processuais já realizados.

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem risco à ordem pública e indícios de envolvimento com organização criminosa.

2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em ações penais complexas. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 310, II; 312; 313, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 1.031.513/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.09.2025; STJ,
AgRg
no HC 993.002/RS, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Des. convocado do TJRS, 5ª Turma, j. 09.09.2025.

(N.U 1040879-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025, grifos nossos).

Presentes nos autos
os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

D
o pleito
de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

Afim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à
salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados, rejeita-se a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação cautelar medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Fabio Barbosa Ramos

e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026